Tribunal: STF
Processo: RE 1479398
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II; 7º, XXIX; 18; 37, XIV; 39 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Compulsando os autos verifico que a parte recorrente foi admitida nos quadros do Município de Curvelo em 11/08/1986 mediante contrato do regime celetista, situação que permaneceu até a sua aprovação em concurso público e nomeação no cargo efetivo em 30/06/1992 e posteriormente, sem interrupção, nomeada para o cargo de auxiliar de serviços, em virtude de novo concurso, tendo sido aposentada em 07/04/2017.



    No que diz respeito à prescrição, entendo que tal fenômeno não incide no caso dos autos, já que se trata de reconhecimento de uma relação jurídica de serviço prestado em determinado período. Assim, uma vez verificada a natureza declaratória do pedido, consubstanciado no reconhecimento do direito à contagem especial do tempo de serviço, não se tratando de vantagem pecuniária, inaplicável o instituto da prescrição.



    Dessa forma, somente o proveito econômico da declaração pretendida é que pode ser objeto de prescrição, mas não o direito em si de ter ou não declarada uma relação jurídica.



    [...]



     Adentrando ao mérito, segundo os incisos XVII e VXIII do art. 96, bem como o parágrafo 4º do mesmo dispositivo legal da Lei Orgânica do Município de Curvelo, foi assegurado aos servidores municipais o direito ao recebimento de férias-prêmio, a cada período de 5 (cinco) anos de serviço público, e adicional de 10% (dez por cento) sobre seu vencimento, a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.



     Por sua vez, a Lei 1.563/91 que autorizou o pagamento adicional de férias-prêmio estabeleceu: ‘Art. 1º - Fica concedido ao Servidor Público com direito a férias-prêmio, adquiridas a cada período de cinco anos de efetivo exercício do serviço público, pelo menos 50% (cinquenta por cento) a mais que a remuneração normal, admitida a sua conversão em espécie, por opção do servidor ou para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas.’



     Verifica-se que o direito a qualquer servidor do quadro da administração municipal, seja ele efetivo ou não, de recebimento das férias-prêmio e do percentual referente ao quinquênio, desde que preenchidos os requisitos legais, era assegurado.



    Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da parte autora ao cômputo de todo o período trabalhado para o Município, inclusive na qualidade de servidora pública municipal sob o regime celetista, para a contagem de tempo para aquisição de quinquênios, férias-prêmio e abono sobre férias-prêmio, nos termos da legislação específica.



    Já no que diz respeito ao pagamento das referidas verbas salariais devidas em razão do cômputo do tempo laborado, deverá ser observada a prescrição quinquenal à propositura da ação.



    Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, para os fins de condenar o Município a promover a contagem de todo o período de serviço público trabalhado pela parte recorrente, para os fins de aquisição de férias-prêmio e quinquênio, além do abono no caso de conversão das férias-prêmio em espécie, nos termos da lei 2141/01. Condeno ainda o Município no pagamento das referidas verbas, observando-se os reflexos salariais sobre o décimo terceiro e férias regulamentares, sendo que tais parcelas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, desde o mês em que seriam devidas, com acréscimo de juros aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir da citação, declarando, ainda, a prescrição das parcelas devidas antes do quinquénio anterior à propositura desta ação.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente